Tribunal: TJMT
Processo: 0003010-10.2016.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003010-10.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), WILSON REGINALDO TOMIO - CPF: 847.777.379-34 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL

–ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – ABANDONO CONFIGURADO

- ÔNUS SUCUMBENCIAIS -

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1o do CPC, deixar transcorrer
in albis
o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

A extinção do processo sem resolução do mérito, diante da desídia da

parte autora em não proceder ao recolhimeto da diligência
para o cumprimento do mandado,
não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado foi quem deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003010-10.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: WILSON REGINALDO TOMIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário

da Comarca de

Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução n.o

0003010-10.2016.8.11.0002,

proposta em desfavor de
WILSON REGINALDO TOMIO
nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Afirma que celebrou com a parte Apelada contrato de garantia com cláusula de alienação fiduciária, em razão da inadimplência da parte Apelada quanto ao pagamento das parcelas pactuadas, a Apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão.

O apelante alega, em síntese o desacerto da sentença, posto que a extinção sem resolução do mérito tem caráter excepcionalíssimo, só podendo ser aplicado quando se tornar inviável o seguimento do processo em razão da omissão do demandante, conforme o princípio da primazia do mérito.

Defende a inexistência da presença do elemento subjetivo, do
animus
de abandonar a causa, tendo em vista que o Apelante promoveu os atos que lhe incumbia para dar andamento ao feito. Assim, injusto seria que a demanda fosse extinta por abandono de causa, de modo a penalizar o Apelante.

Aduz que não fora observada a existência de procuração com poderes para citação da parte ré acostada aos autos, sendo determinado pela Douta Serventia a intimação do ora apelante para recolhimento de custas e indicação de endereço para citação do executado, que tomou ciência de todas as decisões proferidas no curso da ação, quedando-se silente até o momento que melhor lhe convinha;

que fora expedida carta de intimação pessoal para que o ora apelado desse andamento ao feito e em total dissonância com o andamento dado aos autos pelo Douto Juízo, fora expedida intimação para que, a parte ré, até então “não citada” e silente, requeresse o que de direito em relação à inércia do requerente, momento em que, o requerido manifestou-se pela extinção do feito por abandono; que o executado, através de seu advogado constituído com poderes para receber citação, recebeu todas as intimações do feito, deixando de exarar ciência e/ou promover o andamento necessário, especialmente no que tange ao prazo de pagamento e/ou embargos à execução que decorreram in albis;

Registra que o contrário dos fundamentos em exarados na r. sentença recorrida, não havia providência pendente por parte do apelante, posto que, o executado, através de seu advogado constituído com poderes específicos para receber citação, recebeu todas as intimações do feito, deixando de se manifestar e/ou promover o andamento necessário.

Alega que as custas e honorários advocatícios deverão ser arcados pelo devedor fiduciário, diante do princípio da causalidade, já que foi quem deu causa ao ajuizamento do processo, conforme o § 10, do art. 85 do CPC, requerendo, ao final, o provimento do recurso com o prequestionamento da matéria.

O apelado apresentou contrarrazões (id no 190432193) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, recorre
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário

da Comarca de

Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução n.o

0003010-10.2016.8.11.0002,

proposta em desfavor de
WILSON REGINALDO TOMIO
nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
(Destaquei)

Destarte
o comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos,

há confirmação de que fora efetuada a
intimação pessoal da parte autora
para dar prosseguimento ao feito.

Nota-se que o apelante foi intimado
para
, em 05(cinco) dias, informe endereço para citação do executado providenciando o deposito da(s) diligência(s) do oficial de justiça, conforme id no 190432181, entretanto, decorreu o prazo sem manifestação do apelante.

Diante da inércia do apelante, foi devidamente intimado para
dar o prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção,
(id no 190432184)

Constatado o decurso do prazo,
sem que houvesse, qualquer manifestação da instituição financeira, foi o processo

c
oncluso ao juiz do feito, proferindo

sentença e julgando a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, III e § 1o do CPC por abandono da causa.

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que houve a inercia do Apelante, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para promover andamento ao processo, em obediência ao § 1o do art. 485, do CPC.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o fazendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI,)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973.” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3a Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,)

E também a deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE No 14/2016-CGJ -INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1o, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,)

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

"
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.
(...)

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo
(art. 267, § 1o).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal."
(Curso de Direito Processual Civil, 41a ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Assevera ainda a parte Apelante que, caso mantida a extinção, devem ser afastados os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

De fato, o Apelado não contesta a existência do débito, nem o seu inadimplemento.

Assim, tendo o devedor Recorrido dado causa ao ajuizamento da lide, não há falar em obrigatoriedade do Banco em adimplir com honorários, conforme preconizado pelo princípio da causalidade e arestos deste TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA –
OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.
O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de citação e/ou localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado foi quem deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.”

(TJMT, N.U 0012350-22.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) – destaquei.

Em sendo assim, de fato a prescrição de sua pretensão se deu por desídia do Banco Apelante em não proceder ao recolhimento da diligência para o cumprimento do mandado (id no 122027779), motivo pelo qual deve ser mantida a decisão objurgada, mas afastando o ônus sucumbencial.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo tão somente para afastar o ônus sucumbencial, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de aplicar o artigo 85, § 11 do CPC ante o afastamento da condenação aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023